Tribunal: TJMT
Processo: 1008759-61.2022.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008759-61.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS FORTES NETA - CPF: 615.916.183-04 (APELANTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), KELLEM DE PAULA FARIA RAMOS MELLO - CPF: 149.055.646-03 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 991.458.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDICLEIRE RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 869.321.522-15 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008759-61.2022.8.11.0040

APELANTE: MARIA DAS GRACAS FORTES NETA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI 11.340/06, ART. 24-A) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – POSSIBILIDADE – ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS – IMPUNÍVEIS – RÉ ABSOLVIDA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
.

No sistema penal pátrio, os atos preparatórios não são puníveis, salvo se configurarem crimes autônomos.

Demonstrado que as ações praticadas não ultrapassaram a esfera da cogitação e preparação, inviável a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei 11.340/06, art. 24-A).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008759-61.2022.8.11.0040

APELANTE: MARIA DAS GRACAS FORTES NETA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Maria das Graças Fortes Neta
, contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que julgou procedente a inicial acusatória e a condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, pela prática do delito de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06.

Inconformada, a defesa sustenta a absolvição do delito, por atipicidade da conduta (id. 188960701).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 188960705).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 195253164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008759-61.2022.8.11.0040

APELANTE: MARIA DAS GRACAS FORTES NETA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso pretende a absolvição do delito de descumprimento de medida protetiva.

A denúncia descreve o seguinte:

[...] No dia 18 de agosto de 2022, em horário não especificado nos autos, através de mensagens pelo aplicativo “Whatsapp”, por meio do n° de celular (66) 98466-2360, nesta cidade de Sorriso-MT, a denunciada MARIA DAS GRACAS FORTES NETA, descumpriu a medida protetiva de urgência de n°1001946-18.2022.8.11.0040 deferida em favor da vítima, Edicleire Raquel dos Santos Ferreira, sua ex companheira, estabelecendo contato com esta última e seus empregadores, na tentativa de obter o endereço atualizado da ofendida, segundo relatório da fl. 36 do caderno investigativo.

Infere-se dos autos que a vítima e a denunciada conviveram em união estável por aproximadamente 08 (oito) meses, estando separadas há mais de 04 (quatro) meses à época dos fatos.

A ofendida solicitou medidas protetivas de urgência em desfavor da denunciada devido ao inconformismo desta última em relação ao término do relacionamento, sendo deferida pelo Juízo competente e registrada no processo código n.º1001946-18.2022.8.11.0040, conforme se verifica da cópia da decisão anexa e certidão de intimação, na qual a imputada fora proibida de se aproximar de Edicleire, entrar em contato com esta por qualquer meio de comunicação e de frequentar sua residência e seu local de trabalho.

Não obstante, nas circunstâncias de tempo e local alhures descritas, a denunciada, utilizando o n° de celular (66) 98466-2360, estabeleceu contato telefônico com os empregadores da vítima, testemunhas Rejane Cristina dos Santos e Kellem de Paula Faria Ramos Mello, através do aplicativo “Whatsapp”, oportunidade em que, fazendo se passar por terceiros, tentou obter informações quanto ao endereço atualizado da ofendida, na tentativa de manter contato com esta, aproximando-se dela, descumprindo as medidas protetivas de urgência, consistente na restrição de aproximação da ofendida. [...] (
sic
do id. 188960650).

A acusação sustenta, em síntese, que a apelante descumpriu a decisão
“ao entrar em contato com as testemunhas para obter informações da vítima EDICLEIRE RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA, pelo WhatsApp”
(
sic
do id. 188960705).

A defesa rebate o argumento ministerial, asseverando que a decisão não proibiu a apelante de entrar em contato com terceiros, não havendo qualquer descumprimento da ordem judicial.

A decisão em pauta fixou as seguintes condições:

[...]
a)
Proibição da requerida de se aproximar da(s) ofendida(s), devendo permanecer a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros;

b)
Proibição de a agressora manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação;

c)
Proibição da agressora de frequentar a residência da(s) vítima(s), bem como, seu local de trabalho ou estudo, ou qualquer outro lugar que a(s) vítima(s) esteja(m) a fim de preservar sua(s) integridade pessoal;

d)
Estabelecer o MONITORAMENTO ELETRÔNICO, mediante instalação de tornozeleira e entrega do botão do pânico à vítima, devendo ainda, ser estabelecido um perímetro de 500 (quinhentos) metros de distância do botão. [...] (
sic
do id. 188960679).

Na espécie, a prova dos autos, corroborada pela confissão da apelante, comprovou apenas o envio de mensagens de
WhatsApp
para
Rejane Cristina Dos Santos
e
Kellem de Paula Faria Ramos Mello
, com o objetivo de obter o endereço atualizado da vítima. Nenhuma outra prova comprovou ter a apelante se aproximado fisicamente, tampouco mantido contato direto com a vítima.

No caso vertente, não se vislumbra que os atos externados pela apelante tenham ultrapassado meros atos de cogitação ou de preparação. Apesar de se presumir que, se conseguido o endereço atualizado, a apelante poderia entrar em contato com a vítima, tal situação não ocorreu.

Certo é que, na espécie, o descumprimento da medida ocorreria apenas com a tentativa de aproximação ou contato com a vítima, o que não se identificou, de modo que não houve qualquer exposição a perigo real e concreto do bem jurídico tutelado.

Embora a acusação afirme que a conduta da apelante colocou
“em descrédito a ordem jurídica”,
a fundamentação exposta apresenta-se puramente teórica, carente de real elemento de convicção e, por efeito, não justifica a condenação.

Assim, ainda que pretendesse entrar em contato com a vítima, os atos praticados – enviar mensagens a terceiros – configuraram somente ato preparatório, sem efetivo início do
iter criminis
e, portanto, impunível diante da atipicidade formal da conduta.

A esse propósito, confira-se este precedente:

[...] A distinção entre atos preparatórios e executórios é tormentosa e exige uma conjugação de critérios, tendo como ponto de partida a teoria objetivo-formal, de Beling, associada a outros parâmetros subjetivos e objetivos (como a complementação sob a concepção natural, proposta por Hans Frank), para que, consoante o tirocínio do julgador, seja possível definir se, no caso concreto, foram exteriorizados atos tão próximos do início do tipo que, conforme o plano do autor, colocaram em risco o bem jurídico tutelado.

9. Tal solução é necessária para se distinguir o começo da execução do crime, descrito no art. 14, II, do CP e o começo de execução da ação típica. Quando o agente penetra no verbo nuclear, sem dúvida, prática atos executórios. No entanto, comportamentos periféricos que, conforme o plano do autor, uma vez externados, evidenciam o risco relevante ao bem jurídico tutelado também caracterizam início da execução do crime. [...] (REsp-1252770/RS, Relator Ministro
Rogério Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 24/03/2015).

À vista de todo o exposto, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso defensivo, para
absolver
a apelante
Maria das Graças Fortes Neta
da prática do crime de descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/06, art. 24-A), nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024